Tribunal: TJSP
Processo: 1026326-03.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO POR CULPA DOS ADQUIRENTES.
1. Inaplicabilidade da Lei no 13.786/18 (Lei do Distrato) aos contratos firmados anteriormente à sua vigência. Princípio da Irretroatividade. Precedentes E. TJSP e E. STJ.
2. Alienação fiduciária e rescisão. Propriedade fiduciária só se constitui pelo registro (art. 23 da Lei

Ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO POR CULPA DOS ADQUIRENTES.
1. Inaplicabilidade da Lei no 13.786/18 (Lei do Distrato) aos contratos firmados anteriormente à sua vigência. Princípio da Irretroatividade. Precedentes E. TJSP e E. STJ.
2. Alienação fiduciária e rescisão. Propriedade fiduciária só se constitui pelo registro (art. 23 da Lei no 9.514/97). Contrato não levado a registro Inaplicabilidade das disposições da Lei no 9.514/97. Precedentes.
3. Devolução parcial das parcelas pagas. Retenção de parte dos valores para compensação de gastos decorrentes da rescisão. Jurisprudência que se firmou pela retenção de percentual de 10 a 20% das quantias pagas. Percentual de retenção de 25% dos valores pagos pelo comprador mantido, sob pena de reformatio in pejus. Devolução que deve ocorrer à vista, e não de forma parcelada. Súmula no 2 do E. TJSP.
4. Indenização por ocupação. Terreno sem edificação. Impossibilidade de exploração econômica imediata. Indenização indevida. Precedentes.
5. Responsabilidade pelas despesas do imóvel. Posse concedida à ré pela liminar. Qualquer dúvida acerca da definitiva restituição do imóvel se dá em razão da resistência desta quanto à rescisão do contrato. Impossibilidade de prejuízo aos autores pela resistência injusta da ré.
6. Recurso desprovido.